Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-06.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-06.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOCILENE RIBEIRO COSTA MARQUES

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito
do
consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas bancárias, seguro e encargos moratórios. Cláusulas contratuais em conformidade com a jurisprudência consolidada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira. A parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, cobrança cumulativa de encargos moratórios, tarifas bancárias indevidas e dano moral. Requereu a nulidade das cláusulas impugnadas, restituição dos valores cobrados e fixação de indenização.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se houve capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; (iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; (iv) verificar a legalidade das tarifas bancárias cobradas, incluindo cadastro, registro e seguro prestamista; e (v) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,79% ao mês e 23,72% ao ano) é inferior à média de mercado no período da contratação (2,15% ao mês e 29,05% ao ano), não configurando abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, presumindo-se atendida essa exigência nos contratos que estipulam taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o Tema 247 do STJ.

5. É lícita a cobrança conjunta de juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% na inadimplência, desde que não cumulada com comissão de permanência, a qual não foi prevista no contrato.
6. As tarifas de registro e cadastro possuem respaldo contratual e documental, vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007 e Súmula 566 do STJ.

7. A ausência de comprovação da cobrança do seguro prestamista impede o reconhecimento de ilegalidade ou restituição, afastando, por consequência, o pedido de indenização por dano moral.

8.
Diante do improvimento do recurso, mandatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000614-06.2024.8.05.0229
,
em que é apelante
JOCILENE RIBEIRO COSTA MARQUES
e apelado
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.